Tribunal: TJSP
Processo: 0005733-19.2000.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1992 e 1996 a 1999 - Município de Bertioga – Sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 924, inciso II do CPC – Municipalidade que requereu a suspensão do feito em razão de acordo para quitação do débito - Celebração de acordo de parcelamento da dívida – Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1992 e 1996 a 1999 - Município de Bertioga – Sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 924, inciso II do CPC – Municipalidade que requereu a suspensão do feito em razão de acordo para quitação do débito - Celebração de acordo de parcelamento da dívida – Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito – Sentença reformada – Recurso provido.